Tribunal: TCU
Processo: 020.834/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7853/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Departamento de Polícia Federal em favor da Sra. Carla Isolina Martins de Albuquerque dos Santos. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, divergência no cálculo dos proventos da inativa, aposentada com fundamento legal que exige o cálculo dos proventos pela média das remunerações (CF/1988, art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", c/c MP 167/2004, convertida na Lei 10.887/2004, c/c os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015; Considerando que, a partir das remunerações contributivas utilizadas para o cálculo da média registradas no ato de aposentadoria, o valor dos proventos pagos (R$ 5.190,02) que constam da ficha financeira da interessada diverge do valor calculado pela análise automatizada do TCU (R$ 5.135,54); Considerando que o valor calculado para os proventos, ficou acima da última remuneração na ativa, o que não é permitido para o fundamento legal da aposentadoria, a despeito de o provento ter sido glosado para o valor da última remuneração; Considerando que os proventos da interessada não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (artigo 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); Considerando que o valor dos proventos no contracheque atual deveria ser de R$ 5.375,60, e que tais proventos estão sendo pagos no valor de R$ 5.432,62; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade dos atos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carla Isolina Martins de Albuquerque dos Santos (XXX.811.739-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento de Polícia Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.834/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carla Isolina Martins de Albuquerque dos Santos (XXX.811.739-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 1.7.1. ajuste, nos proventos da aposentadoria em epígrafe, o valor referente à média das remunerações consoante o demonstrativo de cálculo dos proventos que consta da peça 4 (p. 8-14), comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.